Tribunal: CARF
Processo: 12585.720317/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.720317/2011-82
ACÓRDÃO
9303-015.910 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FRIGORÍFICO MABELLA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ. Os dispêndios com transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de insumo,
por serem posteriores ao processo produtivo. Também, conforme
jurisprudência dominante do STJ, não podem ser considerados como fretes
do inciso IX do art. 3o e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003, por não se
constituírem em operação de venda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento. Acompanharam a relatora pelas conclusões, no mérito, os Conselheiros Rosaldo
Trevisan, Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda. Designada para registrar
os fundamentos majoritariamente adotados pelo colegiado, na forma regimental, a Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Redatora designada

Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720317/2011-82
2
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão no
3302-011.319, de 26 de julho de 2021, que seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.316, de 26 de julho de 2021, processo
12585.720279/2011-68, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PIS/COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018,
em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição do PIS/COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins
de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
CRÉDITO PRESUMIDO. PORCENTAGEM DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720317/2011-82
3
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
O feito originariamente abrangeu Pedido de Ressarcimento de créditos apurados
pelo regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, vinculados à receita de exportação.
No curso do feito se questionou o enquadramento das despesas incorridas dentre as hipóteses de
apuração previstas no art. 3o das Leis de regência e a classificação de créditos como ressarcíveis
ou não.
Nada obstante a extensão das discussões travadas, sobe a esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais, por meio de Recurso Especial aviado pelo Contribuinte, exclusivamente a matéria
“direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor dos fretes
para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos”, conforme Despachos de
Admissibilidade e de Agravo.
De acordo com o apelo aviado, o acórdão recorrido, ao negar o direito de crédito
com despesas de armazenagem e frete de produtos acabados na operação de venda,
fundamentado no art. 3o, inciso IX das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, divergiu do Acórdão
Paradigma no 9303-010.009.
A PGFN apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do acórdão recorrido,
sem se manifestar quanto à admissibilidade.
Os autos foram remetidos a esta 3a Turma da CSRF do CARF e a mim distribuídos
por sorteio.

VOTO VENCIDO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
De acordo com o acórdão recorrido “a questão sob análise diz respeito ao frete de
produtos acabados entre estabelecimento da empresa. Tanto a fiscalização quanto a DRJ
mantiveram a glosa por entender que referida despesa não esta relacionada ao frete na operação,
mas a simples transferências inter company” e, de acordo com o contribuinte, “as mercadorias
objeto dos fretes em análise são transferidas para as filiais com a finalidade única e exclusiva de
venda” (voto vencido).
O voto vencedor fundamenta-se em precedente desta 3a Turma da CSRF (Acórdão
no. 9303-010.249, de 20 de março de 2020) que analisa a questão relativa à apropriação do
crédito em referência a partir das disposições contidas tanto no inciso II, como no inciso IX, dos
art. 3o da legislação de regência. Contudo, sinalizou que o posicionamento então firmado
compreende reversão do entendimento anterior, em que se assumia que “o conceito de
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720317/2011-82
4
“operações de venda” apresentava espectro semântico mais amplo, açambarcando a
transferência de produtos acabados, entre estabelecimentos da mesma empresa, com o fim
ulterior de venda”.
O Acórdão Paradigma no 9303-010.249 compreende que o direito ao crédito sobre
frete de produtos acabados entre estabelecimento “considerando sua essencialidade à atividade
do sujeito passivo” e também admitindo “tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15
da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de
crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na
operação de venda”.
O despacho de admissibilidade entendeu que não há “similitude fática mínima para
que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência
interpretativa quanto à natureza de insumo desses fretes”, ao passo que do confronto entre os
acórdãos “emerge dissídio interpretativo do inc. IX”.
Logo, o Recurso Especial foi admitido exclusivamente no que se refere à
possibilidade de apropriação do crédito sobre despesas com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte, considerando este como frete na operação de vendo,
portanto, com fulcro no inciso IX dos art. 3o das leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Entendo que deva ser mantido tal despacho, anuindo, portanto, com a
admissibilidade do Recurso especial nesse aspecto.
II.
Mérito
O mérito a ser examinado compreende a discussão acerca do “direito à tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o valor dos fretes para transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos” com fundamento no inciso IX do art. 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Em que pese minha concordância com a tese defendida pelo contribuinte, entendo
que a efetiva vinculação do frete a uma operação de venda deve ser comprovada e não
meramente presumida, mediante simples alegação de que se trata de uma movimentação
destinada à venda.
Vejamos.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720317/2011-82
5
Em Manifestação de Inconformidade o contribuinte aduziu:
No entanto, conforme restará demonstrado não merece prosperar as alegações
da autoridade administrativa em relação aos fretes sobre transferências, baia
vista que as mercadorias objeto dos fretes em análise são transferidas para as
filiais com a finalidade única e exclusiva de venda, ou seja, referidas mercadorias
possuíam destinação específica aos clientes.
Não merecendo prevalecer o entendimento do I. Agente Fiscal de que a empresa,
ora impugnante, teria se creditado de operações com fretes que seriam mera
transferência de produtos acabados entre suas filiais.
Repita-se, não se tratam de meras operações para transferência de mercadorias
entre filiais e sim transferência de produto acabado entre o estabelecimento
produtor e o estabelecimento distribuidor da mesma pessoa jurídica.
Desta feita, não restam dúvidas que a operação realizada pela impugnante
confere direito a créditos de COFINS/PIS não-cumulativo sobre valores de frete.
Segue à esta afirmação extensa defesa de direito acerca do direito creditório
postulado e, logo ao final:
Em relação ao presente tópico, protesta a impugnante pela Posterior juntada de
cópia das Notas Fiscais com o intuito de comprovar o acima alegado no sentido de
que as mercadorias objeto dos fretes em análise são transferidas para as filiais
com a finalidade única e exclusiva de venda, bem como que o ônus da operação
foi suportado pelo vendedor. (grifos no original)
Ocorre que não identifico nos autos nada acerca da prometida comprovação da
efetiva vinculação entre os fretes glosados e suas correspondentes operações de venda, não
havendo, portanto, como se sustentar a tese de direito defendida. A bem dizer, é o próprio
contribuinte que acaba por concordar com a necessidade de tal prova, devendo se concluir, pelo
exame dos autos, que esta não foi produzida.
Com efeito, o exercício do direito processual imprescinde da caracterização do
efetivo interesse processual, calcado na presença do binômio necessidade-utilidade da obtenção
do direito pleiteado. Tal interesse persiste desde o pedido inicial, até a apresentação dos recursos
subsequentes.
No caso, embora presente a necessidade, ante a existência de uma pretensão
resistida por parte do Fisco em admitir o crédito sobre o frente incorrido nas operações de venda,
a utilidade não pode ser alcançada nesta esfera recursal face à ausência de provas acerca da
efetiva vinculação entre os fretes e as operações de venda realizadas.
Destaca-se que no contencioso administrativo a decisão proferida não tem o
condão de declarar direito em tese – como pode ocorrer no âmbito das ações judiciais ordinárias.
A manifestação do órgão decisor deve se ater aos elementos fáticos existentes nos autos.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720317/2011-82
6
Diante do exposto, entendo deva ser negado provimento ao Recurso Especial do
contribuinte.
III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial do
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, redatora designada
A despeito do brilhante voto da Relatora, consigno, nos termos do art. 114, § 9o do
RICARF, os fundamentos adotados pela maioria vencedora para a negativa do direito ao crédito
dos fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
Esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais nega o crédito de frete de
produtos acabados por não se enquadrar no inciso II do art. 3° das leis de regência, já que não se
subsome ao conceito de insumo, tampouco no inciso IX do mesmo art. 3°, pois não compõe a
operação de venda. Nesse sentido:
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não se enquadram no conceito de insumo, por serem posteriores ao
processo produtivo. Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no
1.745.345/RJ), não podem ser considerados como fretes do Inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.
(Acórdão n° 9303-014.425, j. 17/10/2023, Relatora Liziane Angelotti Meira).
DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
(Acórdão n° 9303-015.019, j. 09/04/2024, Relator Rosaldo Trevisan).
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720317/2011-82
7
Assim, nos termos do REsp no 1.221.170/PR, do STJ, não cabe o creditamento como
insumo, posto que o ciclo de produção já se encerrou.
E o STJ não reconhece o direito ao crédito de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não
estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda, a exemplo do acórdão AgInt
no REsp n° 1.978.258/RJ, relatora ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23 de
maio de 2022 e publicado no DJe de 25 de maio de 2022:
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
No mesmo sentido figuram os seguintes acórdãos da Corte Superior: AgInt no
AREsp 848.573; AgInt no AREsp 874.800; AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS; AgRg no REsp
1.386.141 e AgRg no REsp 1.515.478/RS.
Dessa forma, em relação ao frete de produtos acabados, as razões pela negativa do
direito ao crédito são assim sintetizadas:
(i) Esses dispêndios não integram o conceito de insumo empregado na produção de
bens destinados à venda (são realizadas após o término do processo produtivo), afastando-se o
fundamento no inciso II, do art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
(ii) Não passam pelo teste da subtração proposto no julgamento do REsp no
1.221.170/PR pelo STJ, ou seja, não são dispêndios cuja subtração impossibilite a prestação do
serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obste a atividade da empresa, ou implique
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes. A retirada do “frete de
produtos acabados” não impossibilita a produção do bem pela empresa, logo não se aplica o inciso
II.
(iii) Não se referem à operação de venda de mercadorias, porque o produto não foi
vendido, afastando-se o fundamento no inciso IX, do art. 3° e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003.
(iv) Não há previsão legal para a apuração de créditos da não cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência de produtos acabados.
(v) Há jurisprudência pacífica do STJ que não reconhece o direito ao crédito de frete
de produto acabado.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.910 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.720317/2011-82
8

Fl. 746
DF CARF MF
Original